Tribunal: TJES
Processo: 0012044-44.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012044-44.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HILTON VELTEN GONCALVES e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL PENDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MORA INCONTROVERSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE CODEVEDOR SOLIDÁRIO. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO PROFISSIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. COMUNICAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Hilton Velten Gonçalves e outra contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do Banco Santander S.A., na qual se buscava a declaração de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões subsequentes de imóvel objeto de alienação fiduciária. Os apelantes alegam nulidade do procedimento em razão da pendência de ação revisional correlata, da ausência de intimação pessoal do corréu Hilton para purgação da mora e da irregularidade das notificações encaminhadas à corré Jessyca em endereço diverso do eleito contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pendência de ação revisional de contrato bancário impede a consolidação da propriedade fiduciária e os atos expropriatórios subsequentes; (ii) estabelecer se a intimação pessoal de apenas um dos devedores solidários é suficiente para constituição em mora na alienação fiduciária de bem imóvel; e (iii) determinar se a notificação realizada em endereço profissional diverso do domicílio contratual e a comunicação das datas dos leilões atendem às exigências da Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera tramitação de ação revisional não suspende a exigibilidade do débito nem impede a consolidação da propriedade fiduciária, salvo se houver depósito integral da dívida incontroversa ou tutela judicial expressa suspendendo os efeitos da mora.

A mora decorre do inadimplemento incontroverso das parcelas do financiamento, o que legitima a execução da garantia fiduciária pelo credor, nos termos da Lei nº 9.514/97.

A ação revisional correlata foi julgada improcedente, com manutenção da decisão em grau recursal, inexistindo pronunciamento judicial apto a afastar a mora dos devedores.

A certidão do cartório competente comprova a intimação pessoal do apelante Hilton Velten Gonçalves para purgação da mora.

A obrigação solidária assumida pelos cônjuges fiduciantes autoriza que a intimação pessoal de um dos codevedores produza efeitos em relação ao núcleo familiar, sendo desnecessária a realização de atos comunicatórios individualizados quando a finalidade da norma é atingida.

A intimação pessoal da recorrente Jessyca em endereço profissional não invalida o procedimento, pois a ciência inequívoca da devedora acerca da mora e do prazo para purgação satisfaz a finalidade legal do ato.

O princípio da instrumentalidade das formas impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, inexistente na hipótese em que os devedores tiveram ciência pessoal das notificações e permaneceram inertes.

A instituição financeira comprovou o envio de comunicação formal acerca das datas dos leilões ao endereço do imóvel, assegurando aos devedores o conhecimento dos atos expropriatórios.

O ajuizamento tempestivo da ação anulatória evidencia a plena ciência dos recorrentes acerca da realização das praças, afastando alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.

Observado o rito previsto na Lei nº 9.514/97 e ausente demonstração de vício ou prejuízo efetivo, mantém-se hígido o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e de alienação extrajudicial do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pendência de ação revisional de contrato bancário não impede a consolidação da propriedade fiduciária nem suspende os atos expropriatórios sem decisão judicial expressa ou depósito integral da dívida incontroversa.

A intimação pessoal de um dos devedores solidários fiduciantes é suficiente para constituição em mora quando demonstrada unidade familiar e comunhão de interesses.

A notificação realizada em endereço diverso do domicílio contratual é válida quando assegura ciência pessoal e inequívoca do devedor acerca da mora.

O princípio da instrumentalidade das formas afasta a decretação de nulidade sem comprovação de efetivo prejuízo.

A comprovação da ciência dos devedores acerca das datas dos leilões extrajudiciais satisfaz a finalidade do art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, arts. 26, §§ 1º e 3º, e 27, § 2º-A; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1061658-62.2024.8.26.0100, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0012044-44.2019.8.08.0048

APELANTE
S
:
HILTON VELTEN GONÇALVES E OUTRA

APELADO
:
BANCO SANTANDER S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
HILTON VELTEN GONÇALVES E OUTRA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
BANCO SANTANDER S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões os apelantes postulam a reforma integral do julgado para que seja declarada a nulidade absoluta do procedimento expropriatório extrajudicial promovido pela instituição financeira.

Para tanto, sustentam que o apelado deflagrou o procedimento de consolidação da propriedade ignorando por completo a tramitação da ação revisional nº 0020318-31.2018.8.08.0048, em curso perante a 6ª Vara Cível de Serra-ES, na qual se discutia a legalidade das cláusulas contratuais e a evolução do débito.

No que tange aos vícios procedimentais, defendem a manifesta inobservância do art. 26, § 3º, da Lei nº 9.514/97, asseverando que o apelante Hilton jamais foi intimado pessoalmente para purgar a mora ou para tomar ciência das datas dos leilões.

Apontam, outrossim, que a intimação da recorrente Jessyca ocorreu em endereço profissional situado no município de Vitória-ES, em total desobediência ao domicílio especial expressamente eleito no instrumento contratual.

Argumentam que a solidariedade contratual restringe-se ao adimplemento da dívida e não possui o condão de afastar a exigência de notificação pessoal e individualizada de cada um dos cônjuges fiduciantes, haja vista que o ato de purgar a mora constitui direito potestativo individual de cada devedor.

Ademais, aduzem que a suposta ciência informal acerca das praças do imóvel, obtida por meio de mensagem de WhatsApp enviada por um escritório de advocacia terceiro e alheio à relação jurídica material com o intuito de prospecção de clientes, não supre as formalidades e ritos solenes exigidos pela legislação específica.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel e dos leilões extrajudiciais subsequentes, diante das teses de nulidade procedimental por vício de intimação dos devedores fiduciantes e da prejudicialidade externa decorrente de ação revisional correlata.

Sem delongas, adianto que a sentença impugnada não merece reparo.

Sustentam os apelantes, inicialmente, que o procedimento expropriatório seria nulo por ter sido deflagrado na pendência da ação revisional nº 0020318-31.2018.8.08.0048, em curso perante a 6ª Vara Cível de Serra-ES.

Contudo, é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que a mera tramitação de ação revisional de contrato bancário não tem o condão de, por si só, suspender a exigibilidade do débito ou obstar os atos expropriatórios decorrentes da alienação fiduciária.

A caracterização da mora apenas seria afastada mediante o depósito integral dos valores incontroversos ou a demonstração de cobrança abusiva respaldada por tutela de urgência suspensiva expressa — providência que não se verificou na hipótese.

Sendo a mora fato incontroverso decorrente do inadimplemento confesso das parcelas do financiamento, legítimo é o direito do credor fiduciário de executar a garantia, nos termos da legislação de regência.

Consigno, ademais, que os pedidos de revisão foram julgados improcedentes, entendimento mantido em grau recursal, embora ainda pendente o julgamento do agravo interno.

Superada a questão, defendem os recorrentes a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária ao argumento de que o cônjuge varão, Sr. Hilton, jamais foi pessoalmente intimado no endereço do imóvel, sustentando que a solidariedade contratual não se estende aos atos comunicatórios extrajudiciais.

O argumento, contudo, não se sustenta.

De plano, constato que à fl. 217 consta, na certidão exarada pelo cartório do 1º Ofício, que
“.
..ao retornarmos ao endereço acima citado, no dia 27/02/2019, intimamos o fiduciante Hilton Velten Gonçalve
s”
.

Como se não bastasse a realização pessoal do ato, o contrato de financiamento imobiliário estabelece expressamente a responsabilidade solidária entre os compradores e devedores fiduciários.

Tratando-se de obrigação solidária contraída por cônjuges, dotados de unidade de interesses e residindo em domicílio comum, a jurisprudência pátria firmou sólida compreensão de que a intimação pessoal de um dos codevedores é plenamente válida e eficaz para constituir em mora o núcleo familiar, estendendo seus efeitos ao outro devedor.

Dessa forma, ainda que intimada somente a devedora Jéssyca, a notificação pessoal realizada operaria plenamente a constituição em mora de ambos os contratantes, sendo desnecessária a realização de atos comunicatórios individualizados e apartados para cada cônjuge, haja vista que a finalidade protetiva da norma — qual seja, alertar a unidade familiar da iminência da perda do bem e oportunizar o adimplemento — foi perfeitamente atingida.

A corroborar este entendimento:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELO CÔNJUGE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE PROCURAÇÃO RECÍPROCA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CASAMENTO SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. IRRELEVÂNCIA. CIÊNCIA ACERCA DAS DATAS DOS LEILÕES VIA CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA ENCAMINHADA AO CÔNJUGE. EFETIVIDADE DA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. IMPROCEDÊNCIA QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Nos contratos de financiamento imobiliário garantidos por alienação fiduciária, a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário pressupõe a intimação do devedor para purgar a mora, nos termos do art. 26, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.514/97, exigência voltada à preservação do direito de propriedade e do devido processo legal.
2. É válida e eficaz a intimação para purgação da mora recebida por cônjuge que figure como devedor solidário no contrato, no endereço do imóvel financiado, notadamente quando existente cláusula contratual expressa de constituição recíproca de procuração para o recebimento de notificações e intimações, não sendo o regime de separação total de bens apto, por si só, a descaracterizar a legitimidade da representação pactuada. 3. A exigência de comunicação pessoal do devedor quanto às datas, horários e locais dos leilões (Lei nº 9.514/97, art . 27, § 2º-A) visa garantir-lhe o exercício do direito de preferência, sendo suficiente a notificação que, embora não entregue diretamente ao autor, é recebida por codevedora residente no mesmo endereço, atingindo a finalidade do ato e assegurando ciência inequívoca do procedimento
. 4. Em razão do desprovimento do recurso e da atuação adicional em grau recursal, majora-se a verba honorária sucumbencial para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJ-SP - Apelação Cível: 10616586220248260100 São Paulo, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 11/02/2026, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2026).

Tampouco prospera a tese de invalidade fundada no fato de a recorrente Jessyca ter sido intimada em seu endereço profissional, localizado em Vitória-ES, em suposta desconformidade com o domicílio eleito no instrumento contratual (Serra-ES).

Afinal, extraio dos autos que ela foi pessoalmente notificada pelo oficial de registro competente. O fato de a diligência ter sido perfectibilizada em local diverso daquele constante no contrato não possui o condão de macular o ato comunicatório.

A teleologia da norma legal visa assegurar que o devedor tome ciência inequívoca do débito e do prazo para purgação da mora, o que se concretizou no momento em que a própria devedora recebeu em mãos a referida notificação.

Vigora no direito processual civil o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), segundo o qual não se decreta nulidade de ato processual ou procedimental sem a cabal demonstração de efetivo prejuízo.

Em suma, tendo o ato alcançado sua finalidade essencial por meio da ciência direta e pessoal da devedora solidária, e considerando que os apelantes quedaram-se inertes e não purgaram a mora no prazo concedido, inexiste qualquer vício capaz de eivar de nulidade a consolidação da propriedade em favor do credor.

Melhor sorte não lhes assiste em relação à regularidade da comunicação das datas dos leilões extrajudiciais.

A análise dos autos revela que a instituição financeira providenciou o envio de correspondência formal (telegrama) ao endereço do imóvel, cientificando a unidade familiar acerca das datas aprazadas para as praças.

Além disso, a ciência dos devedores fiduciários restou categoricamente demonstrada, tanto que ensejou o ajuizamento tempestivo da presente ação de nulidade com expresso requerimento de suspensão liminar dos efeitos expropriatórios.

Assim, restando evidenciado que os recorrentes detinham pleno conhecimento do local, dia e hora fixados para a alienação pública do bem, restou plenamente assegurado o direito ao exercício de eventual preferência ou defesa de seus interesses, restando rechaçada qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.

Desse modo, constatada a estrita observância do rito procedimental delineado na legislação de regência e a manifesta inércia dos devedores em adimplir a obrigação, inexiste qualquer mácula a inquinar de nulidade a expropriação da garantia.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)